Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-25.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705113-25.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 62986578) interposta pela Autora contra a sentença (ID 62986562) proferida em ação de obrigação de fazer c/c declaração da prescrição c/c danos morais, em que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito. Proferida a decisão (ID 63105334), em que foi concedida a gratuidade de justiça e suscitada, de ofício, a preliminar de violação à dialeticidade recursal e litigância de má-fé. A Apelante se manifestou no ID 63333884. Em seguida, a Apelante pleiteou a desistência do recurso e da ação (ID 63754751). É o relato do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 998 do CPC que o pedido de desistência do recurso independe da anuência do recorrido: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Homologo, portanto, a desistência da apelação, o que não significa a homologação da desistência da ação. Em relação à ação, ficarão mantidos os termos da sentença apelada, já que a recorrente desistiu do apelo. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo a quo para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 12:51:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador